Tribunal: TJES
Processo: 5004041-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004041-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATA PENEDO LUZ PEREIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004041-57.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATA PENEDO LUZ PEREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Hugo Celso Linhares Conde Junior – OAB/ES 36.728 e Ana Maria Zanetti – OAB/ES 23.384, em benefício de
JHONATA PENEDO LUZ PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência de submissão do coacto à audiência de custódia. Ademais, alega a falta de fundamentação da decisão, além da ausência de violência e grave ameaça na conduta criminosa.

Diante destas considerações, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja o postulante imediatamente posto em liberdade.

A autoridade indigitada coatora prestou informações ao ID Nº 2814120.

Decisão de indeferimento da liminar proferida em 29/06/2022, acostada aos autos sob o ID Nº 2830450.

Parecer Ministerial (ID Nº 2870416), da lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial sob id Nº 2594513, acompanhada dos documentos que os impetrantes entenderam suficientes para a análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004041-57.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATA PENEDO LUZ PEREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Hugo Celso Linhares Conde Junior – OAB/ES 36.728 e Ana Maria Zanetti – OAB/ES 23.384, em benefício de
JHONATA PENEDO LUZ PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência de submissão do coacto à audiência de custódia. Ademais, alega a falta de fundamentação da decisão, além da ausência de violência e grave ameaça na conduta criminosa.

Diante destas considerações, pugna pelo deferimento da medida liminar para que seja o coacto imediatamente posto em liberdade.

A autoridade indigitada coatora prestou informações ao ID Nº 2814120.

Decisão de indeferimento da liminar proferida em 29/06/2022, acostada aos autos sob o ID Nº 2830450.

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID Nº 2870416), da lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Altamir Mendes de Moraes
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial sob id Nº 2594513, acompanhada dos documentos que os impetrantes entenderam suficientes para a análise do presente.

Esta a síntese do pedido. Passo à análise do mérito da impetração.

De início, registro que o suplicante foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal.

No tocante à
não
realizaç
ão da
audiência de custódia, observo que a eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo, levando-se em consideração a posterior conversão da prisão em flagrante para a preventiva em decisão proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari.

Através da conversão da prisão, fica superada eventual mácula decorrente da ausência da audiência de custódia, tendo em vista que se trata de medida constritiva oriunda de novo título judicial. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...] 1. A ausência de realização da audiência de custódia se deu com base em motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta n. 949/PR/2020 do TJMG e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, "prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais" (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 614.023/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).”

Ademais, tem-se que, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“com o cenário de restrição sanitária encontrado na data da prisão em flagrante do paciente, a ausência da Audiência de Custódia visava reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia provocada pelo novo coronavírus, nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.

Seguindo no feito, em relação a alegada fundamentação inidônea, esta não pode prosperar. Isto porque,
observa-se que
o MM. Juiz
pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta da conduta.
Colho, da decisão combatida, a seguinte motivação:

“
Entretanto, não se pode negar haver nos autos indícios de que os custodiados, em tese, estavam realizando o tráfico de entorpecentes, bem como se associando para a prática do referido crime, isto porque segundo os depoimentos dos Policiais Militares o custodiado JHONATA, ao perceber a presença da guarnição, levou a mão na cintura, aparentando estar em posse de arma de fogo. Diante do fato, os policiais realizaram a abordagem dos flagrados, e lograram exito em encontrar com JHONATA um revólver calibre 38 (trinta e oito), carregado com 06 (seis) munições e em seu bolso foram encontrados 10 (dez) papelotes de substância análoga a "cocaína". Já com o custodiado GUILHERME, foram encontrados 09 (nove) papelotes da substância. Posteriormente, a guarnição se deslocou a residência de JHONATA, e durante as buscas no local, encontraram a quantia de R$ 3.539,00 (três mil e quinhentos e trinta e nove reais) em espécie, além de 16 (dezesseis) pedaços de substância similar a maconha, 153 (cento e cinquenta e três) porções de substância análoga ao "crack", 12 (doze) munições calibre 38 (trinta e oito) especial, bem como 18 (dezoito) munições de calibre 380 (trezentos e oitenta). Outrossim, em consulta ao sistema e-Jud, constatei que o custodiado JHONATA responde a outro processo pela prática do mesmo crime em análise nos autos, demonstrando que o mesmo é contumaz na criminalidade, conforme demonstrativo anexo.”

Vê-se, assim, que a custódia cautelar está fundamentada no resguardo da ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e ao risco de reiteração delitiva.

Assim
, demonstrada a periculosidade do acusado, que deflui da gravidade concreta da ação, circunstância que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui fator determinante para a decretação da prisão cautelar, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da mesma forma, há elementos suficientes a demonstrar o risco de reiteração criminosa, notadamente, a existência de dados criminais pretéritos, dado que também serve como fundamento para a decretação da preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE NÃO INSERIDA NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.

Omissis.

4. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

5. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de drogas encontradas (70 porções de cocaína), o fato de a agravante ser reincidente específica e possuir maus antecedentes. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

Omissis.

(STJ, AgRg no HC 580.191/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12/04/2021)

Pelo exposto,
não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto
.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004041-57.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATA PENEDO LUZ PEREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, E 35, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO CAUTELAR. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NOVO TÍTULO. VÍCIO SUPERADO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
1
. Através da conversão da prisão em flagrante em preventiva, fica superada eventual mácula decorrente da ausência da audiência de custódia, tendo em vista que se trata de medida constritiva oriunda de novo título judicial.
2.
É válida a
prisão preventiva decretada como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado e o efetivo risco de reiteração delitiva.
3
. Caso em que o
paciente trazia consigo considerável soma
em dinheiro, relevante quantidade de drogas, munições de calibre .38 e .380, o que demon
stra a gravidade concreta da ação, bem como, possuía contra si outras anotações criminais, a evidenciar o receio de que, solto, poderia tornar a praticar ilícitos penais.
4.

Ordem denegada.

Vitória, 11 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.